Tribunal: TJBA
Processo: 8007088-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007088-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEASSI FRAIRES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (7)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geassi Fraires Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta em face de Banco Daycoval S/A e outros, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas iniciais em 10 vezes. O agravante alega comprometimento de 600,82% de sua renda líquida com dívidas bancárias e afirma não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a situação financeira alegada pelo agravante, caracterizada por alto comprometimento da renda com dívidas bancárias, é suficiente para ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ou se, diante dos documentos constantes nos autos — notadamente declarações fiscais que evidenciam renda mensal elevada e ausência de encargos extraordinários —, é possível concluir pela existência de capacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do mínimo existencial.

III. Razões de decidir
3. O art. 98, § 3º, do CPC admite presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada diante de provas em sentido contrário.
4. Os documentos fiscais apresentados (Declarações de Imposto de Renda) revelam renda elevada e ausência de encargos que comprometam a subsistência, evidenciando a possibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do mínimo existencial.
5. A alegação de superendividamento não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência econômica, especialmente diante da ausência de comprovação de incapacidade financeira real.
6. O parcelamento das custas em 10 vezes, autorizado pelo juízo de origem, configura medida razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas de capacidade financeira.
2. O superendividamento, por si só, não caracteriza hipossuficiência econômica quando a renda auferida e a documentação fiscal revelam disponibilidade para arcar com as custas processuais.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 98, § 3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8007088-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
GEASSI FRAIRES NASCIMENTO
e partes recorridas
BANCO BRADESCO S/A e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.